Tribunal: TJSP
Processo: 1006783-06.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006783-06.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são
embargados THIAGO NASCIMENTO SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES))
e DAVI MENEZES SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006783-06.2019.8.26.0008/50000 - F. R. do Tatuapé - Voto no 45.240
2
Voto no: 45.240
Embargos de Declaração no: 1006783-06.2019.8.26.0008/50000
Comarca: F. R. do Tatuapé - 1a Vara
1a Instância: Processo no 1006783-06.2019.8.26.0008
Embgte.: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embgdo.: Davi Menezes Silva

VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do
Artigo 1.022 CPC inexistentes - Acórdão que examinou o ponto
questionado, conferindo-lhes adequada solução - Manifesto
propósito infringente que não se justifica - Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
369/377. Sustenta o cabimento dos presentes embargos, diante da existência de
omissão no aresto embargado. Bem assim, pede seja recebido, conhecido e
provido, para fins integrativos.
É o breve relatório.
Rejeito os embargos de declaração, posto que ausentes as
suas hipóteses de incidência.
O inconformismo da embargante, desbordando da
finalidade dos embargos declaratórios, não visa suprir omissão, obscuridade,
contradição ou erro, e sim reexaminar o que já ficou decidido. Nada existe
verdadeiramente a comprometer o teor da r. decisão, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
A esse respeito:
"Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.
"(TJ/SP, Embargos de Declaraçãonos2045981-96.2015.8.26.0000/50000 e
2062636-46.2015.8.26.0000/50000, 26a Câmara da Seção de Direito Privado,
Rel. Renato Sartorelli).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006783-06.2019.8.26.0008/50000 - F. R. do Tatuapé - Voto no 45.240
3
Exatamente por conta disso, rejeito os embargos,
consoante os fundamentos apontados.
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
SALLES ROSSI
Relator